Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708843-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLINDA DA SILVA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 15628777). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 16036758), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau encaminhou ofício informando ter proferido sentença no processo principal (ID 16423173). Após ter sido intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, o agravante defendeu persistir o interesse no julgamento do recurso (ID 16793716). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator